Tribunal: TJDFT
Processo: 0727133-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727133-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JONATHAN GALDINO CARVALHO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N. 0405992-25.2021.8.07.0015. CRITÉRIOS NÃO ATENDIDOS. 1. A prática pelo apenado de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes viola a integridade física da vítima, o que impossibilita a concessão da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, conforme critérios objetivos estabelecidos no Pedido de Providência n. 0405992-25.2021.8.07.0015.2. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 35, §2°, e 36, ambos do Código Penal, 28, 122, 123, 146- B, 146-C e 146-D, todos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), insurgindo-se contra o indeferimento da sua prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, sob o argumento de que preenche todos os requisitos necessários para o recebimento do benefício, uma vez que possui residência certa, encontra-se trabalhando regularmente e está matriculado na faculdade em razão da progressão de regime, bem como já cumpriu mais de 71% (setenta e um por cento) da pena total. Defende que a monitoração eletrônica possibilita uma fiscalização mais eficaz e menos onerosa ao Estado, além de contribuir no processo de reinserção social. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJMT e deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 35, §2°, e 36, ambos do Código Penal, 28, 122, 123, 146- B, 146-C e 146-D, todos da Lei de Execução Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese, o agravado cumpre pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (processo n. 2017.01.1.056338-7, id 61053779, p. 41/48). Conforme consta na sentença condenatória, ao ser ouvida na fase inquisitorial, a vítima relatou que “foi abordada por um Voyage de farol apagado, tendo dele descido dois homens, no caso, Jonathan e outro elemento, este último com uma arma de fogo, o qual anunciou o assalto, batendo com o revólver em seu braço, ocasião em que subtraiu celular, mochila e dinheiro e os repassou para Jonathan” (id 61053779, p. 46). O depoimento extrajudicial da vítima foi corroborado pelo depoimento judicial das testemunhas. O crime de roubo consiste em crime complexo ofensivo não só ao patrimônio, como também à integridade física ou psíquica da vítima, uma vez que a execução é iniciada pela prática da violência ou grave ameaça e consumada pela subtração do bem pretendido. (...) Assim, tendo em vista que o apenado cumpre pena por crime praticado contra a integridade física da vítima, não atende aos critérios previstos no Pedido de Providência n. 0405992-25.2021.8.07.0015, o que impossibilita a sua saída temporária com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.” (ID 66600487). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025